Tribunal: STF
Processo: RHC 244579
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Favoreto Cangussu Gomes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como bem delineado na decisão combatida, a moldura fática estabelecida pelo Tribunal a quo, ao julgar o writ originário, não evidencia falta de imparcialidade no exercício da função, prolação de decisão com conteúdo abusivo ou imotivado, atitude imprópria do Magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial pelo julgador. 



    2. Para alterar esse posicionamento, seria necessário rever as provas amealhadas aos autos, a fim de observar, detalhadamente, como se deu a atuação do Magistrado durante a instrução processual, medida incompatível com a via mandamental. 



    3. Agravo não provido.



    (HC 843.532 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “cassar o acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Paraná, declarando-se a nulidade a partir do recebimento da denúncia ou da primeira audiência de instrução, pela quebra com o dever funcional de imparcialidade, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal”



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    Direito processual penal. Recurso em habeas corpus. Condenação penal transitada em julgado no ano de 2022. Alegação de suspeição da magistrada que conduziu a instrução. Pleito de reconhecimento de nulidade processual de caráter absoluto, com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia. 



    1. A via processual adequada para se buscar a revisão de sentença penal condenatória transitada em julgado é a revisão criminal. 



    2. Além de o rol do art. 254 do CPP ser taxativo, a jurisprudência dessa Suprema Corte também entende ser inviável tal discussão em sede de habeas corpus, por demandar reexame de provas. 



    3. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, a condenação já transitou em julgado em momento anterior a interposição deste recurso.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente, conforme especificado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Como bem delineado na decisão combatida, a moldura fática estabelecida pelo Tribunal a quo, ao julgar o writ originário, não evidencia falta de imparcialidade no exercício da função, prolação de decisão com conteúdo abusivo ou imotivado, atitude imprópria do Magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial pelo julgador. 



    Para alterar esse posicionamento, seria necessário rever as provas amealhadas aos autos, a fim de observar, detalhadamente, como se deu a atuação do Magistrado durante a instrução processual, medida incompatível com a via mandamental.



    Logo, deve ser mantido o decisum agravado, in verbis (fls. 361-367, destaques no original):



    [...]



    Pois bem. Verifica-se que em todas as fases do processo e também no interrogatório houve a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa por ocasião dos atos conduzidos pela Juíza de origem, sem se avistar qualquer parcialidade flagrante, nem mesmo atuação inquisitiva. 



    Ao contrário, as indagações foram no sentido de esclarecer os fatos para formar o livre convencimento do magistrado, devidamente observados os artigos 187 e 188 do Código de Processo Penal. 



    Como bem restou fundamentado pela Exma. Juíza a quo ao sentenciar o feito (mov. 2427.1, autos de origem): 



    "2.2.3 Cerceamento de defesa 



    Também em memoriais (mov. 2215.1), em caráter preliminar, a defesa de THIAGO FAVORETO CANGUSSU GOMES sustentou a ocorrência de ofensa aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, que teriam resultado em prejuízo ao respectivo réu. 



    Aduziu o defensor que durante o Inquérito Policial os interrogatórios foram realizados de forma tendenciosa e que a identificação do denunciado THIAGO foi inserida por quem tomava os depoimentos, com base em presunções, sem que o réu pudesse, de qualquer forma, se defender das acusações.



    [...]



    Veja-se que muito antes de deflagrada a operação com as prisões dos acusados e colheita de seus interrogatórios, a DENARC já vinha investigando os suspeitos, dentre os quais o réu THIAGO, tendo chegado à identificação dos mesmos ainda durante o curso das investigações e não com base, tão somente, nos depoimentos colhidos quando das prisões. 



    Além disso, constata-se que THIAGO foi sim interrogado em sede policial (mov. 41.44). Não obstante, durante a sede investigatória não há o exercício do contraditório, já que tal oportunidade foi lhe concedida a contento no transcorrer da presente ação penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa tanto na seara investigatória quanto na área processual penal.



    [...]



    De mais a mais, forçoso salientar que "não sendo o inquérito policial ato de manifestação do Poder Jurisdicional, mas mero procedimento informativo destinado à formação da 'opinio delicti' do titular da ação penal, os vícios por acaso existentes nessa fase não acarretam nulidades processuais, isto é, não atingem a fase seguinte da persecução penal: a da ação penal (...)." (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 81). 



    Ou seja, eventuais vícios do inquérito policial não maculam a ação penal, conforme entendimento pacífico do STF: “o inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal” (RHC nº 126885/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia). No mesmo sentido, ARE nº 868516 AgR /DF, Rel. Min. Roberto Barroso, RHC nº 84.083, Rel. Min. Nelson Jobim, e HC 71.864/SP, Rel. Min. Néri da Silveira.



    [...]



    O mesmo se observa quanto ao acusado THIAGO FAVORETO CANGUSSU GOMES, vulgo "Titi", embora, igualmente, tenha negado ter o apelido a ele atribuído nos autos, conhecer quaisquer dos corréus ou ter algum tipo de envolvimento nos fatos descritos pela denúncia, a negativa não prevalece. 



    Da mesma maneira, a negativa não foi corroborada por outros elementos colhidos durante a instrução, pelo contrário. O corpo probatório é apto à condenação do acusado. 



    Inicialmente, comporta ressaltar que, compulsando outros autos a que THIAGO FAVORETO responde (Autos nº 0027305- 38.2010.8.16.0017, da 3ª Vara Criminal de Maringá; 0020217- 07.2014.8.16.0017 e 0012182- 82.2019.8.16.0017, da 2ª Vara Criminal de Maringá) – alguns deles em que já fora, inclusive, condenado – denota-se que o mesmo vulgo "Titi" é vinculado ao réu. 



    Feitas essas considerações, analisando-se as provas que pesam contra o réu, vislumbra-se possível a demonstração da prática delitiva, tal como consta da denúncia. Diálogos interceptados durante a Operação, entre outros réus, denotam a atuação ilícita do réu THIAGO, mesmo que custodiado no período de investigações.



    Outrossim, conforme consta do depoimento do investigador de polícia Marcos Vinicius Shinae (mov. 992.1), em ligações captadas entre THIAGO e familiares, a qualificação também se confirma, não havendo dúvida, portanto, de que se trata da mesma pessoa de "Titi"



    [...]



    "Cumpre ressalvar que, no nosso ver, as perguntas realizadas pela Magistrada durante a audiência de instrução não indicam que houve quebra de parcialidade ou indução de testemunhas, como argumenta a Defesa, de modo que, ao menos em uma análise superficial, própria da via, a hipótese não se ajusta a nenhum dos casos de suspeição ou de impedimento previstos no Código de Processo Penal." 



    Portanto, não há qualquer evidência de que a Magistrada tenha interesse em prejudicar o paciente. O fato de a julgadora salientar a gravidade do fato, a periculosidade do agente e ainda, indicar que o paciente atende pela alcunha de "Titi", não demonstra falta de isenção para julgar o feito. 



    Diante disso, não restou demonstrado qualquer elemento fático que possa conduzir ao acolhimento da tese de inobservância ao princípio da imparcialidade do julgador na condução da instrução processual.



    [...]



    No tocante ao pleito referente à suspeição do Juiz da causa, não identifico, tal como sinalizado pelo Tribunal a quo, a existência de causas externas sinalizadoras da falta de imparcialidade no exercício de sua função; decisum evidentemente abusivo ou imotivado; atitude manifestamente imprópria do Magistrado; ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental. 



    Sublinho, ainda, que "esta Corte Superior de Justiça orienta-se [sic] no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de possível suspeição de magistrado, porquanto o exame de tal questão demanda o revolvimento de matéria fático probatória, providência vedada na via eleita (precedentes) " ( HC n. 367.156/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/3/2017, destaquei).



    Nesse mesmo sentido, para que fosse possível acolher a tese defensiva – alegação de imparcialidade do Juiz na condução do feito – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, que levou as instâncias ordinárias a concluírem que não houve “falta de imparcialidade no exercício da função”. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, há julgados de ambas as Turmas do Supremo: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin, valendo, ainda, transcrever a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. O acórdão impugnado assentou que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada imparcialidade do magistrado e que o afastamento dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial.



    2. Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 146.286 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente